Tribunal: TJDFT
Processo: 0738246-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CORRETORA DE SEGUROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL. RECIBO DE QUITAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECORRER AO PODER JUDICIÁRIO RECONHECIDA. CLÁUSULA DE DEPRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.012, §3°, do CPC, deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal, caso manejado antes da distribuição do processo, ou ao relator, se posterior à distribuição, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
2. Em razão do contrato de seguro empresarial com a seguradora, o qual foi realizado por intermédio da corretora, ambas são responsáveis solidárias perante o segurado, conforme prevê o artigo 34 do CDC, pois são integrantes da mesma cadeia fornecedora.
3. O recibo firmado pelo segurado dando quitação à seguradora não inviabiliza a pretensão à diferença devida, somente produzindo efeito liberatório em relação ao valor constante no recibo.
4. A cláusula de depreciação, estipulada no contrato de seguro, viola o princípio da boa-fé objetiva, previsto na cláusula geral do artigo 422 do Código Civil e ressaltado no artigo 765 do mesmo diploma legal, pois coloca o consumidor em situação de flagrante desvantagem, sendo incompatível com o prêmio repassado e desnaturando o objeto do contrato, o qual, repisa-se prevê indenização total muito acima do que fora pago aos autores, a título de indenização.
5. O descumprimento parcial da obrigação resultante do contrato de seguro entabulado entre as partes, por si só, não é capaz de gerar abalo psicológico profundo, apto a ensejar a indenização por danos morais.
6. Nos casos de complementação de indenização securitária o valor devido deve ser corrigido desde a data do pagamento parcial, na esfera administrativa, sendo os juros de mora calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.
7. A distribuição dos ônus de sucumbência deve considerar o número de pedidos formulados na inicial e a sucumbência proporcional das partes em relação a cada pleito.
8. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Recursos das rés conhecidos e não providos.